Tribunal: TJPA
Processo: 0014326-92.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014326-92.2016.8.14.0048

APELANTE: ALEX ARAUJO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal. apelação criminal. tráfico de drogas privilegiado. redimensionamento da pena. causa de diminuição aplicada no grau máximo. provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por acusado condenado por tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão, substituída por restritiva de direitos, além de 250 dias-multa, em regime inicial aberto. Sentença reconheceu o tráfico privilegiado, aplicando a causa de diminuição na fração de 1/2, sem fundamentação.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fração de 1/2 aplicada para o redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas pode ser mantida, diante da ausência de fundamentação específica na sentença.

iii. razões de decidir

3. A sentença reconheceu o tráfico privilegiado, mas não justificou concretamente a fixação da fração de 1/2, o que contraria entendimento consolidado do STJ.

4. Constatada a primariedade do réu, a ausência de antecedentes, o não envolvimento com organização criminosa e a ausência de dedicação à atividade criminosa, impõe-se a aplicação da minorante no grau máximo de 2/3.

5. Pena redimensionada para 01 ano e 10 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena, aplicando o redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no grau máximo de 2/3.

Tese de julgamento:
1. A ausência de fundamentação específica sobre a fração escolhida para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado impõe sua fixação no patamar máximo de 2/3, quando presentes os requisitos legais.

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 860.326/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito, dar-lhe PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão
ordinária virtual
do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, realizada no período dos dias vinte e três do mês outubro a três de novembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro

de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ALEX ARAÚJO COSTA
interpôs
recurso de apelação criminal,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou como incurso no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, substituída por restritiva de direitos.

O acusado foi absolvido do crime previsto no art. 180 do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. A corré Gleiciane Bernardo Ferreira foi igualmente absolvida, relativamente ao delito previsto no art. 155 do Código Penal.

Diz a denúncia que (ID 27281542):

“(...)

FATO 01

No dia 24 de novembro de 2016, por volta das
12h00min,

a denunciada GLEICIANE BERNARDO FERREIRA, voluntária e conscientemente, no interior da residência localizada na avenida Júlio Cesar com Campos Sales, antiga Saraiva, bairro Açailândia, neste municipio de Salinópolis/PA, subtraiu, para si, 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um da marca Samsung e o outro da marca Nokia, além de 01 (um) cordão de ouro, de propriedade da vitima Hilda Ribeiro de Sousa.

Emerge do inquérito policial que, no dia dos fatos, a vítima Hilda encontrava-se em sua residência quando se deparou com a denunciada GLEICIANE no local, escondida atrás de uma porta. Indagada sobre o motivo de ali estar, GLEICIANE informou que estava fugindo de seu companheiro que queria lhe agredir. Hilda Ribeiro, então, diante de tal informação, ainda ofereceu um prato de comida à GLEICIANE, que, após terminar a refeição, acionou um mototaxi e saiu do local.

Ocorre que, ao verificar os seus pertences, Hilda Ribeiro observou que os aparelhos celulares e cordão de ouro não estavam na bolsa, tendo, então, obtido informação junto a um mototaxista a respeito do local em que GLEICIANE encontrava-se, informando, também, à Polícia Militar.

Após diligências, Policiais Militares abordaram GLEICIANE na posse de um dos aparelhos celulares subtraídos e jóias, assim como de 02 (duas) petecas da droga vulgarmente conhecida como pasta base de cocaína.

Na ocasião, GLEICIANE informou aos policiais militares que havia trocado um dos aparelhos celulares subtraido por petecas de droga junto ao nacional ALEX, acompanhando, inclusive, os policiais até o local de residência de ALEX.

FATO 02

No dia 24 de novembro de 2016, por volta das 12hs40min, o denunciado ALEX ARAÚJO COSTA, voluntária e conscientemente, nas proximidades da residência localizada na avenida João Pessoa, s/n°, bairro Maçarico, município de Salinópolis/PA, foi flagrado, após receber em proveito próprio um aparelho celular entregue por GLEICIANE, subtraído da vitima Hilda Ribeiro, em troca a entorpecente, mantendo em depósito aproximadamente 42 (quarenta e duas) petecas da droga vulgarmente conhecida como "pasta base de cocaína", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se do inquérito policial que GLEICIANE levou os policiais militares à residência de ALEX. Na residência de ALEX, a guarnição policial obteve êxito em recuperar o aparelho celular, tendo ALEX, então, confirmado que recebeu o aparelho celular, que sabia ser produto de crime, em troca de petecas de droga.

ALEX, também, levou os Policiais Militares a um "esconderijo" que mantinha no final da rua de sua residência, local em que, embaixo de palhas, possuía uma vasilha contendo 42 (quarenta e duas) petecas da droga vulgarmente conhecida por "pasta base de cocaína" destinada à comercialização."

Em
razões recursais
(ID 27281678), a defesa alega
nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao patamar de aplicação da causa de diminuição de pena
, prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Sustenta que, uma vez reconhecidos os requisitos para o tráfico privilegiado, a redução da pena deve ocorrer no grau máximo de
2/3
, e não na fração intermediária de
1/2
, como decidido pelo juízo
a quo
, que, segundo sustenta, deixou de motivar adequadamente tal escolha.

Requer, assim, a reforma da sentença para aplicação da minorante no grau máximo legal.

Em
contrarrazões
(ID 27281681
),
o órgão Ministerial requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, o D. Procuradora de Justiça CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO, em parecer, se manifesta pelo
“CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Apelo manejado em favor de Alex Araújo Costa.”
(Textuais) (ID 30098768)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Uma vez que o recurso preenche os requisitos processuais correlatos, conheço do presente recurso.

Como já relatado, a defesa alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação na aplicação do
quantum
da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pugnando pela incidência no grau máximo.

Ao condenar o apelante como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, o juízo sentenciante reconheceu a incidência da causa especial de diminuição, aplicando-a na fração de 1/2, nos seguintes termos:

“O acusado faz jus a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/2, ficando até aqui em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa.”

Como se observa, ao estabelecer a fração de redução, o juízo limitou-se a aplicar o redutor na metade (1/2), sem apresentar qualquer fundamentação concreta ou circunstância judicial desfavorável que justificasse a escolha de fração inferior ao máximo legal, o que é incabível pelo entendimento jurisprudencial:

Na mesma esteira:

“PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO COM BASE NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTO INVÁLIDO. APLICAÇÃO DA REDUTORA EM 2/3. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não houve a indicação de qualquer argumento idôneo para se concluir que os réus se dedicavam habitualmente ao tráfico de drogas. Portanto, considerada a primariedade dos agentes, os bons antecedentes e não havendo outros elementos que denotem a habitualidade delitiva dos réus, deve o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 ser aplicado na fração máxima (2/3). Portanto, fica mantida a decisão recorrida que, nos termos do art. 580 do CPP, estendeu os efeitos do posto no HC n 857.913/SP ao ora agravado. 2. Recurso não provido. (STJ - AgRg no HC n. 860.326/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Corroborando tal entendimento, o próprio
parecer do Ministério Público de 2º Grau
, ao tratar da dosimetria da pena, assentou:

“Em análise da decisão condenatória, vislumbra-se que o Juízo a quo aplicou o redutor de pena descrito no §4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/2 (metade), sem a devida fundamentação.

Desta feita, cabe a essa Corte Julgadora a reanálise para aplicação no patamar que reputar adequado, em consonância com as peculiaridades do caso concreto.”

Dessa forma, ante a ausência de fundamentação concreta para a fixação da fração de 1/2,
impõe-se o redimensionamento da pena com a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo de 2/3
, observada a primariedade do agente, ausência de antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e inexistência de vínculo com organização criminosa.

ASSIM, É QUE PASSO A CORRIGIR A PENA APLICADA:

Na primeira fase,
mantenho o
quantum
fixado em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase,
inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena estabilizada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, conforme os termos da sentença.

Na terceira fase
, considerando o disposto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a
em
01(um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, que a torno concreta e definitiva.

Mantenho o
regime aberto
, nos termos da sentença.

De acordo com o artigo 44, do Código Penal
, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem designadas pelo juízo da execução penal
, cabendo a ele, também, após o trânsito em julgado, proceder à verificação da ocorrência de eventual extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Por todo o exposto,
conheço
do presente recurso e
lhe dou PROVIMENTO
para redimensionar a pena do recorrente,
aplicando a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 2/3, restando fixada em
01(um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por duas
restritivas de direito
.

É o voto.

Belém (PA), 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/11/2025